Tribunal: STF
Processo: SL 1504
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de Liminar. Pedido de sustação de ato decisório proferido em procedimento de natureza penal. Impossibilidade de aplicação do art. 4º, § 8º, da Lei 8.437/1992. Processos com objetos distintos. Prejudicialidade decorrente da anulação do édito condenatório criminal. Inexistência do ato pelo qual decretada a prisão dos réus. SL prejudicada.



    Vistos etc. 



    1. Trata-se de suspensão de liminar ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, com objetivo de sustar os efeitos de decisão do Desembargador Manuel José Martinez Lucas, do Tribunal de Justiça local, na qual concedida liminar em habeas corpus a Elissandro Callegaro Spohr, estendida para os demais corréus, para impedir a decretação de prisão em face de condenação pelo Tribunal do Júri. 



    2. Consta dos autos que quatro cidadãos (Elissandro Callegaro Spohr, Mauro Londero Hoffmann, Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Augusto Bonilha Leão) foram denunciados, pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, pela suposta prática dos crimes de homicídios qualificados consumados e tentados, sendo certo que, após o transcurso da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri (judicium accusatione), foram pronunciados. 



    Iniciado, 1º.12.2021, o julgamento perante o Tribunal do Júri na comarca de Porto Alegre/RS, um dos réus (Elissandro Callegaro Spohr) impetrou, preventivamente, em 10.12.2021, perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, habeas corpus, com objetivo de impedir a decretação, pelo Juízo competente, de prisão em razão de eventual condenação. 



    Na mesma data da impetração, 10.12.2021, o Desembargador Manuel José Martinez Lucas, Relator do HC nº 0062632-23.2021.8.21.7000, concedeu liminar em habeas corpus, para impedir a decretação de prisão do paciente e dos demais corréus. 



    3. Em 13.12.2021, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul ajuizou a presente suspensão de liminar. 



    Na petição inicial, para amparar seu pedido, o autor sustenta, preliminarmente, o cabimento desta suspensão de liminar, a sua legitimidade ativa ad causam e, também, a natureza constitucional da matéria subjacente à decisão ora impugnada.



    Afirma que o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri aplicou, após deliberação condenatória do Conselho de Sentença, as penas de 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses a Elissandro Callegaro Spohr, de 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses a Mauro Londero Hoffmann, de 18 (dezoito) anos a Marcelo de Jesus dos Santos e a Luciano Augusto Bonilha Leão, e decretou, com fundamento no art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, a prisão dos réus. No entanto, em razão da liminar concedida em habeas corpus, referido ato decisório não foi executado.



    Argumenta que a decisão proferida pelo Desembargador Relator implica evidente afronta à ordem jurídica e à jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal na matéria. 



    Assevera que o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, c, CF) impede a análise fático-probatória pelo Tribunal de Justiça, a evidenciar que assentada a materialidade e autoria pelo Conselho de Sentença a matéria estaria preclusa, possibilitando a execução imediata do julgado, sem necessidade de decretação de prisão preventiva nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Argui que este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência firme no sentido que, a partir da prolação de veredito condenatório pelo Tribunal do Júri, forma-se título executivo hábil ao imediato cumprimento da reprimenda corporal imposta, sendo certo que, não obstante a impossibilidade de o Tribunal de Justiça substituir o juízo valorativo formado pelos jurados, pode esse Órgão de sobreposição, a teor do art. 593, III, do Código de Processo Penal, desconstituir o julgamento quando (i) constatar nulidade posterior à pronúncia e (ii) identificar que o veredicto revela-se manifestamente contrário à prova dos autos, competindo ao Tribunal competente para análise do recurso de apelação a suspensão da execução da decisão condenatória.



    Ressalta que essa linha intelectiva, no sentido da possibilidade de execução imediata de condenação emanada do Tribunal do Júri, não resta prejudicada pelo julgamentos das ADC’s 43/DF, 44/DF e 54/DF, pois o caso não envolve a aplicação do art. 283 do Código de Processo Penal, além de que, atualmente, há dispositivo legal expresso autorizando tal providência (art. 492, I, e, CPP).



    Destaca que o Desembargador Relator do Tribunal de Justiça gaúcho afastou, com fundamento em normas constitucionais, a incidência do art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, a demonstrar o patente descumprimento da cláusula de reserva de plenário inscrita no art. 97 da Constituição da República e violação da Súmula Vinculante 10/STF, assim transgredida a ordem e a segurança jurídica.



    Aduz, ainda, que a decisão liminar impugnada implica infração à ordem social e à segurança pública, porquanto desconsidera os direitos titularizados pelas vítimas dos crimes e por seus familiares, em absoluto descompasso com o princípio da proporcionalidade em sua vertente de proteção insuficiente.



    4. Requerida, em síntese, a sustação dos efeitos da decisão que, exarada pelo Desembargador Relator do HC nº 0062632-23.2021.8.21.7000, impediu o início da execução das condenações impostas aos réus Elissandro Callegaro Spohr, Mauro Londero Hoffmann, Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Augusto Bonilha Leão. 



    5. Em 14.12.2021, o Ministro Luiz Fux, então Presidente deste Supremo Tribunal Federal, deferiu medida liminar, para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos do Habeas Corpus nº 70085490795 (0062632-23.2021.8.21.7000), pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, a fim de haja o cumprimento imediato das penas atribuídas aos réus Elissandro Callegaro Spohr, Mauro Londero Hoffmann, Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Augusto Bonilha Leão, pelo Tribunal do Júri.



    6. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul peticionou (eDOC. 22), em 16.12.2021, informando que, iniciado o julgamento de mérito do habeas corpus, dois Desembargadores do Tribunal de Justiça gaúcho já haviam proferido voto pela concessão definitiva da ordem. 



    Alega que não se revela possível a interpretação do órgão fracionário do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul no sentido de que a determinação do Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal esteja restrita à decisão unipessoal que concedera a liminar no habeas corpus, motivo pelo qual insubsistente qualquer argumentação de que o colegiado da Corte Estadual, no julgamento de mérito do habeas corpus, possa, a pretexto de que se trata de situação diversa, reavivar a decisão unipessoal do desembargador Relator, concedendo a ordem e determinando a soltura dos réus, arredando, por via oblíqua, a determinação da Corte Suprema de imediato cumprimento das penas impostas de acordo com soberano veredito do Tribunal do Júri.



    7. Na mesma data em que aportou a nova petição do MPRS nesta Suprema Corte, o Ministro Luiz Fux, uma vez mais, deferiu o pedido, para sustar os efeitos de eventual concessão do Habeas Corpus nº 70085490795 pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, reiterando a determinação de cumprimento imediato das penas atribuídas aos réus Elissandro Callegaro Spohr, Mauro Londero Hoffmann, Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Augusto Bonilha Leão.



    8. Em face de referidas decisões liminares proferidas pelo Ministro Luiz Fux, manejados os concernentes recursos de agravo por Mauro Londero Hoffmann (eDOC. 27), por Elissandro Callegaro Spohr (eDOC. 49) e por Luciano Augusto Bonilha Leão (eDOC. 61) e formulada manifestação por Marcelo de Jesus dos Santos (eDOC. 142). O MPRS apresentou contrarrazões aos agravos interpostos (eDOC. 128).



    9. Em 03.8.2022, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, mais uma vez, peticionou (eDOC. 135), perante este Supremo Tribunal Federal, trazendo à colação novos fatos. Naquela data, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça gaúcho deu provimento, com fundamento no art. 593, III, a, do Código de Processo Penal, às apelações defensivas deduzidas, para reconhecer a ocorrência de nulidade do feito e, em consequência, determinou a soltura imediata dos réus. 



    Consigna que o ato decisório proferido, ao exame de apelações criminais, pelo TJRS implica desrespeito ao decisum exarado pela Presidência desta Corte, pois a prisão imposta aos réus decorre diretamente de comando desta Casa. Assim, resta evidente o descabimento de qualquer interpretação do órgão fracionário do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul no sentido de que a determinação do Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal esteja restrita às decisões unipessoal e colegiada que concederam a ordem de habeas corpus. 



    Aponta que o art. 4º, § 8º, da Lei 8.437/1992 permite o aditamento do pedido, para a extensão dos efeitos de decisão proferida no âmbito do incidente de contracautela a outras decisões com idêntico objeto, como se constata na espécie, em que a concessão da liberdade pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul decorre do reconhecimento, por maioria, no julgamento de apelação, de supostas nulidades do julgamento pelo Tribunal do Júri.



    Pleiteada, ao fim, a sustação dos efeitos da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul nos autos da Apelação Criminal nº 5123185-30.2020.8.21.0001, para restabelecer a prisão dos réus decretada pelo Juízo de primeiro grau. 



    É o relatório. 



    Decido.



    10. Cumpre, preliminarmente, afastar, de plano, a alegação de imprescindibilidade de redistribuição da presente suspensão de liminar ao Ministro Edson Fachin. Consoante estabelecido pelas normas de regência, inclusive pelo Regimento Interno desta Suprema Corte, o incidente de contracautela encontra-se dentro do âmbito de competência da Presidência do Tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso. Justifica-se, pois, o registro dos autos à Presidência desta Casa. 



    11. A presente suspensão de liminar está prejudicada. 



    Passo a demonstrar.



    12. Cabe rememorar brevemente os fatos relativos a este incidente.



    No curso da segunda fase do procedimento especial relativo aos processos de competência do Tribunal do Júri (judicium causae), já durante as sessões de julgamento perante o Órgão Popular, um dos réus impetrou habeas corpus, com objetivo de impedir a decretação de sua prisão em caso de eventual condenação (Processo nº 5123185-30.2020.8.21.0001). A liminar foi deferida, em 10.12.2021, pelo Desembargador Relator. 



    Importante consignar que o Juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença penal condenatória em face dos réus, determinou o início da execução imediata das penas impostas. No entanto, conforme registrado pelo Magistrado em questão, após a leitura de referida decisão, recebeu informação a respeito do deferimento de liminar em habeas corpus, motivo pelo qual suspendeu o início execução das penas. 



    Impende salientar que o decisum liminar proferido, em 10.12.2021, por Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul foi sustado, em 14.12.2021, neste incidente de contracautela pelo Ministro Luiz Fux.



    Julgado o mérito do habeas corpus pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em face da concessão da ordem – decisão cujos efeitos também foram sustados, em 16.12.2021, pelo Ministro Luiz Fux –, o Ministério Público gaúcho manejou os recursos especial e extraordinário e, posteriormente, em razão da inadmissão de ambos, os concernentes agravos em recursos especial e extraordinário. Atualmente, os autos encontram-se no Superior Tribunal de Justiça para julgamento do AREsp deduzido (AREsp 2.176.598/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz). 



    Paralelamente, após a prolação de sentença condenatória pelo Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da comarca de Porto Alegre/RS, os réus interpuseram, com fundamento no art. 593, III, a e d, do Código de Processo Penal, apelações criminais à alegação de ocorrência de inúmeras nulidades e de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 



    O Tribunal de Justiça gaúcho, ao apreciar os recursos deduzidos pelos réus, deu provimento, em 03.8.2022, aos apelos, para declarar a nulidade do julgamento ocorrido perante o Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da comarca de Porto Alegre/RS e, em consequência, determinaram a expedição de alvará de soltura em favor dos acusados.



    13. A análise dos autos permite constatar que o habeas corpus impetrado perante o Tribunal de Justiça local objetivava exclusivamente impedir o início da execução provisória da pena. Vale dizer, voltava-se contra um tópico específico da sentença condenatória. 



    As apelações manejadas pelos réus, por sua vez, buscavam a declaração de nulidade da sessão de julgamento perante o Juízo do Tribunal do Júri e o reconhecimento de que a condenação havia sido proferida em manifesta contrariedade à prova dos autos.



    A integral distinção, no caso vertente, entre os objetos do writ constitucional e das apelações deduzidas pelos réus consubstancia fato juridicamente relevante. 



    Consabido que preconiza o § 8º do art. 4º da Lei 8.437/1992 que as liminares cujo objeto seja idêntico poderão ser suspensas em uma única decisão, podendo o Presidente do Tribunal estender os efeitos da suspensão a liminares supervenientes, mediante simples aditamento do pedido original. 



    Desse modo, possível a extensão das decisões de suspensão da eficácia de liminares contra o Poder Público a casos idênticos, desde que o requerente emende o pedido originário para o fim de explicitar a identidade de objeto entre a liminar já sustada e a(s) que se pretende sustar, mostrando-se indispensável a comprovação, pelo requerente, da absoluta identidade de objeto da liminar ou da sentença cuja eficácia se deseja sustar e da liminar ou da sentença suspensas originariamente (VENTURI, Elton. Suspensão de Liminares e Sentenças contrárias ao Poder Público. 3. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2017, p. 323 e 327).



    Na hipótese, a despeito dos argumentos esgrimidos pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, a absoluta discrepância entre o objeto do habeas corpus e o das apelações dos condenados, segundo penso, demonstra a completa inadmissibilidade de aplicação, à hipótese, do § 8º do art. 4º da Lei 8.437/1992, tendo em vista a não comprovação, de todo indispensável, da coincidência temática entre o writ constitucional e o recurso deduzido. 



    14. De outro, observo que, inequivocamente, a prisão imposta aos condenados, a título de execução imediata do édito condenatório, decorre diretamente de sentença penal proferida pelo Tribunal do Júri. Não se trata de constrição cautelar da liberdade dos réus. Na realidade, cuida-se, reitero, de execução provisória da pena.



    Com efeito, ao apreciar as apelações manejadas, o TJRS, em razão da ocorrência de nulidade no julgamento perante o Tribunal do Júri, anulou, in totum, a sentença penal condenatória. Em outras palavras, ao prover os recursos a Corte de Justiça gaúcha anulou o édito condenatório e determinou a realização de novo julgamento. 



    Assim, uma vez determinada a constrição da liberdade dos réus com base na condenação criminal contra eles proferida, a anulação do ato sentencial acarreta, umbilicalmente, a necessidade revogação das prisões impostas a título de execução provisória da pena, haja vista a integral desconstituição da decisão que as amparava. 



    Tal circunstância, mais uma vez, revela-se de suma importância para análise desta suspensão de liminar.



    De fato, o art. 4º, § 9º, da Lei 8.437/1992 dispõe que o ato decisório proferido pelo Presidente do Tribunal suspendendo a execução de decisum vigorará até o trânsito em julgado do feito principal, a demonstrar, nos termos da Súmula 626/STF1, a ultratividade endoprocessual da decisão proferida em incidente de contracautela. Significa dizer que a superveniência de julgamento de mérito, com substituição da liminar pela sentença ou da sentença pelo acórdão, não acarreta automática perda de eficácia do ato suspensivo. 



    Ocorre, no entanto, que prevalece em âmbito doutrinário o entendimento segundo o qual o habeas corpus consubstancia ação autônoma de impugnação – não obstante elencado no Livro III (Das Nulidades e dos Recursos em Geral) do Código de Processo Penal, a evidenciar equivocada organização topográfica (CORDERO, Franco. Procedimiento Penal. Vol. 2. Bogotá: Temis, 2000, p. 447) – com assento constitucional expresso e de caráter mandamental (BADARÓ. Gustavo Henrique. Processo Penal. 8. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 1.079). A jurisprudência desta Suprema Corte caminha na mesma direção, ou seja, considera o habeas corpus uma ação autônoma e não um incidente processual ou um recurso (HC 89.100/RJ, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, j. 24.10.2006, DJ 17.11.2006; HC 107.882/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 07.02.2012, DJe 08.3.2012), a comprovar a relativa autonomia que ostenta em relação ao processo principal. 



    Nesse contexto, verifico que o provimento, pelo Tribunal de Justiça gaúcho, dos recursos de apelação interpostos implica perda de objeto do habeas corpus impetrado com objetivo de impedir o início da execução da pena, tendo em vista, repito à exaustão, que a sentença condenatório foi desconstituída e não produz, atualmente, quaisquer efeitos jurídicos, impossibilitando, inclusive, a execução provisória de título penal que não mais subsiste no mundo jurídico. 



    A verdade é que não há como cogitar manter em cárcere, a título de execução provisória da pena, cidadãos, presumidamente inocentes (art. 5º, LVII, CF), que sequer ostentam contra si sentença penal condenatória juridicamente existente, válida e eficaz. 



    Assim, constatada a prejudicialidade do habeas corpus subjacente à presente suspensão de liminar – em razão da anulação do édito condenatório –, impõe-se, da mesma forma, reconhecer o prejuízo deste incidente de contracautela, presente a existência, na espécie, de subordinação entre esta via suspensiva e o writ constitucional em questão. 



    15. Ressalto, por fim, que a ordem de prisão exarada em desfavor dos réus em absoluto pode ser imputada a este Supremo Tribunal Federal, eis que proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri da comarca de Porto Alegre/RS. Não há falar, pois, em descumprimento de decisão proferida por esta Casa. 



    16. Ante o exposto, julgo prejudicada a presente suspensão de liminar. Julgo, ainda, prejudicados os agravos internos manejados contra a decisão liminar proferida nestes autos.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de dezembro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Presidente




1  Súmula 626/STF: A suspensão da liminar em mandado de segurança, salvo determinação em contrário da decisão que a deferir, vigorará até o trânsito em julgado da decisão definitiva de concessão da segurança ou, havendo recurso, até a sua manutenção pelo Supremo Tribunal Federal, desde que o objeto da liminar deferida coincida, total ou parcialmente, com o da impetração.